Tribunal: STF
Processo: ARE 1506511
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE VEDA A REELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO DA MESA DIRETORA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO À RECONDUÇÃO NO ÂMBITO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. 1. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Inocorrência. 2. Previsão expressa de vedação a reeleição ao mesmo cargo da Mesa Diretora, na Lei Orgânica Municipal. 3. STF reconhece que se insere na esfera de autonomia e competência dos entes federados a opção político-normativa direcionada a vedar, ou não, a reeleição dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo em eleição consecutiva”. ADP 959/BA. 4. O órgão Especial do TJSP já decidiu, ao julgar a ADI 2185074-64.2021.8.26.0000, que o município pode legislar sobre a proibição de recondução dos eleitos aos cargos da mesa da Câmara de Vereadores na eleição subsequente, como expressão do exercício da autonomia municipal conferida pelo texto constitucional. 5. Jurisprudência apresentada pelo apelante que trata de situação distinta daquela discutida nestes autos. Distinguishing. 6. Sentença mantida. Recursos desprovido.” (Doc. 19, p. 2).



    Interpostos embargos de declaração perante o tribunal de origem, foram acolhidos apenas para adequar a majoração dos honorários fixados em sentença (Doc. 23, p. 5). 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 29, IX, e 57, § 4º, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 959 e das ADI´s 6.688, 6.698, 6.714, 7.013, 6.683, 6.683, 6.787, 6.711, 6.718 e 6.524



     Defende, nesse sentido, a legalidade da reeleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Jales/SP para o biênio 2023-2024, uma vez que “o decidido na referida ADI n°. 6.524, aclara a existência de parâmetro constitucional para fins de se possibilitar a reeleição por uma única oportunidade, através da aplicação de simetria que deve ser estendida aos órgãos diretivos das Casas Legislativas” (doc. 25, p. 16).



    Aduz que o TJSP determinou a realização de nova eleição, sob o fundamento de que a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal vedam a reeleição por membro da Mesa da Câmara Municipal, desconsiderando a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal aos artigos 29, IX, e 57, § 4º, da Constituição Federal, que possibilita a reeleição dos Presidentes das Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal.



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem (Doc. 28, p. 1-2), sob o argumento de encontrar óbice na Súmula 280 do STF. Dessa decisão foi interposto agravo (doc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 959, Rel. Min. Nunes Marques, assentou o entendimento de que “não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa”. Eis a ementa do referido julgado no seu inteiro teor:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 



    1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 



    2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 



    3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 



    4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 



    5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 



    6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 



    7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. 



    8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 



    9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 



    10. Pedido julgado procedente em parte.” (ADPF 959, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2023)



    Com efeito, nos termos do voto do eminente Relator Min. Nunes Marques, é assegurado aos entes federados a autonomia e competência para vedar ou autorizar a reeleição para o mesmo cargo na Mesa Diretiva, sendo que, quando feita a opção legislativa pela permissão, incide a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido da restrição de uma única reeleição ao mesmo cargo de membro da mesa diretora de casa legislativa, objetivando inibir as reeleições ilimitadas por incompatíveis com o regime constitucional de 1988. 



    Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto do voto proferido pelo Min. Relator Nunes Marques ono julgamento da ADPF 959, in verbis:



    “A Carta de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional mediante a escolha de seus órgãos dirigentes. Ao organizá-los, estabeleceu, quanto à eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no primeiro ano da legislatura, vedação à recondução ao mesmo cargo no pleito imediato (art. 57, § 4º).



    Inexistindo, no Texto Constitucional, proibição semelhante relativamente às casas legislativas das unidades federadas, o entendimento do Supremo consolidou-se, historicamente, no sentido de tal preceito constitucional não revelar norma de reprodução obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, em vista da autonomia desses entes para a organização político-administrativa (CF, art. 18, caput).



    Ao apreciar a ADI 6.524, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de abril de 2021, a Corte assentou, presentes os princípios democrático e republicano (CF, art. 2º), a necessidade de estabelecer limitação às reeleições sucessivas, inclusive na esfera dos Estados e do Distrito Federal.



    Conforme consignei na ocasião, a Emenda de n. 16/1997 rompeu com a tradição histórica do sistema político-constitucional brasileiro que não admitia a reeleição e, ao fixar limite de uma única recondução dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação (art. 14, § 5º), conferiu concretude à alternância de poder e à temporariedade dos mandatos, modificando o equilíbrio dos Poderes. 



    Pois bem. Existe parâmetro constitucional objetivo para apenas uma reeleição consecutiva (CF, art. 14, § 5º, na redação dada pela EC n. 16/1997). Ora, se o Presidente da República pode ser reeleito uma única vez – corolário do princípio democrático e republicano –, por simetria e dever de integridade esse mesmo limite deve ser aplicado aos órgãos diretivos das casas legislativas. 



    Admitir o contrário implica olvidar valores e postulados caros ao Estado democrático – os quais impõem a alternância de poder –, quebrar a coerência que dá integridade ao Direito e fazer tábula rasa da jurisprudência construída por este Tribunal.



    Nesse contexto, o tema da reeleição das Mesas não deve ser tido como questão menor, passível de receber tratamento diverso no que toca às unidades da Federação. 



    Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República são normas nucleares, medula do Estado de direito, e, desse modo, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. É, pois, de todo incompatível com o regime constitucional de 1988 que as casas legislativas dos Municípios admitam reeleições ilimitadas de parlamentares para os mesmos cargos nas respectivas mesas diretoras. 



    Insere-se na esfera de autonomia e competência dos entes federados a opção político-normativa direcionada a vedar, ou não, a recondução dos membros da mesa diretora ao mesmo cargo em eleição consecutiva. Contudo, a adoção da regra permissiva condiciona-se a uma única reeleição, na mesma legislatura ou na subsequente. 



    Cuida-se de compreensão que está em consonância, de um lado, com o princípio da impessoalidade, em oposição à personificação das instituições públicas, e, de outro, com a imperatividade do interesse coletivo nos espaços públicos.



    Ante o quadro, importa ratificar a solução reiteradamente adotada por este Colegiado (ADIs 6.684, 6.707, 6.709 e 6.710, redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes; 6.685 e 6.699, Relator o ministro Alexandre de Moraes; 6.700, 6.708 e 6.712, da minha relatoria; 6.704, ministra Rosa Weber; ADIs 6.713, 6.716 e 6.719, ministro Edson Fachin; 6.720, 6.721 e 6.722, ministro Roberto Barroso), inclusive no tocante à esfera municipal (ADPF 871, ministra Cármen Lúcia), pela constitucionalidade da reeleição sucessiva uma única vez para o mesmo cargo de mesa diretora de casa legislativa, respeitando-se os atos praticados e a composição dos órgãos diretivos eleitos e constituídos antes da decisão do Supremo na ADI 6.524.”



    Fixadas essas premissas, verifica-se que, in casu, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional local de regência, a saber, a Lei Orgânica Municipal, que veda expressamente a reeleição ao mesmo cargo da Mesa Diretora. É o que se observa da ementa do acórdão recorrido, in verbis:



    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO À RECONDUÇÃO NO ÂMBITO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. 1. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Inocorrência. 2. Previsão expressa de vedação a reeleição ao mesmo cargo da Mesa Diretora, na Lei Orgânica Municipal. 3. STF reconhece que se insere na esfera de autonomia e competência dos entes federados a opção político-normativa direcionada a vedar, ou não, a reeleição dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo em eleição consecutiva”. ADP 959/BA. 4. O órgão Especial do TJSP já decidiu, ao julgar a ADI 2185074-64.2021.8.26.0000, que o município pode legislar sobre a proibição de recondução dos eleitos aos cargos da mesa da Câmara de Vereadores na eleição subsequente, como expressão do exercício da autonomia municipal conferida pelo texto constitucional. 5. Jurisprudência apresentada pelo apelante que trata de situação distinta daquela discutida nestes autos. Distinguishing. 6. Sentença mantida. Recursos desprovido.” (doc. 19, p. 2, grifei)



    Destarte, a análise da controvérsia se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente